Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603777-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
19/02/2024
Número: 0603777-22.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ADEMIR GALDINO - ELEIÇÕES 2022 - Democracia
Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMIR GALDINO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ADEMIR GALDINO (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804154
17/02/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.184

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603777-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMIR GALDINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: ADEMIR GALDINO
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA DATA DO
RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO
CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

2. O equívoco na indicação da data do recebimento da doação é
irregularidade meramente formal, que admite a aposição de ressalva.

3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
Num. 43804154 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita” (RespE nº 0600402-75).

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ademir Galdino, filiado ao
Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 101 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,04, em sua
totalidade referentes a recursos financeiros oriundos de outros candidatos, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43523332).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43527541),
opinando pela aprovação das contas com ressalvas, diante das seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; e b) divergência em relação à data
de uma doação registrada na prestação retificadora e o extrato bancário. Indicou, ainda, a
existência de serviços de advocacia e de contabilidade sem o respectivo lançamento
como gasto e/ou doação eleitoral, contudo, sem nenhum apontamento a ser realizado.

Intimado acerca do parecer conclusivo (ID 43527415), o prestador manifestou
apenas ciência (ID 43533983).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43546610) se manifestou pela
desaprovação das contas, em razão de suposta omissão no registro de despesas
realizadas com contratação de serviços jurídicos e contábeis, tendo em vista que não há
norma que dispense o lançamento da doação. Ademais, apontou que, em que pese a
Num. 43804154 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

alegação do prestador no sentido de que o partido teria custeado as despesas, não teriam
sido juntados documentos comprobatórios.

Considerando a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pela
desaprovação das contas e a justificativa apresentada pelo prestador, no sentido de que
os serviços advocatícios e contábeis teriam sido custeados pela Diretoria Executiva do
Partido Democracia Cristã - DC, determinou-se o encaminhamento dos autos à Seção de
Contas Eleitorais para que informasse se houve o devido lançamento das mencionadas
doações nas prestações de contas da agremiação nas esferas Estadual e Nacional, bem
como, se possível, indicasse qual foi o valor destinado ao prestador (ID 43547298).

A unidade técnica informou que (ID 43565991) na prestação de contas do
Diretório Nacional do Partido Democracia Cristã não houve o lançamento da doação
estimável em dinheiro para a candidatura do prestador. Acerca da prestação de contas do
Diretório Estadual do Partido DC informou que: a) há lançamento de despesa referente à
contratação de serviços advocatícios no valor de R$ 55.000,00; b) há o lançamento de
despesa com prestação de serviços de contabilidade no valor de R$ 53.190,00; c) da
análise dos documentos fiscais emitidos pelos prestadores de serviços jurídicos e
contábeis não foi possível identificar os beneficiários, tampouco o rateio utilizado para
eventuais candidaturas beneficiadas. Por fim, informou que da prestação de Contas do
Diretório Estadual do PROS não há lançamento de doação estimável em dinheiro ao
prestador.

Intimado, o prestador se manifestou (ID 43571872) alegando que: a) o setor
técnico analisou a doação do PROS para o prestador, quando na verdade deveria ter
analisado do Democracia Cristã – DC, que é o seu partido; b) o Diretório Estadual do DC
no Paraná contratou profissionais para atuarem nas prestações de contas nas Eleições
de 2022, de todos os candidatos, conforme informado na petição de ID 43524448 e da
nota explicativa de ID 43523092. Juntou contrato de prestação de serviço de advocacia e
de contabilidade, realizados pelo partido Democracia Cristã, e respectivas notas fiscais.
Ao final, requereu a aprovação das contas.

O processo retornou ao Setor Técnico para análise dos documentos juntados
pelo prestador, oportunidade em que afirmou que (ID 43769259): a) na prestação de
contas retificadora do Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã - DC “não há
lançamento de doação estimável em dinheiro para a candidatura de Ademir Galdino”; e b)
os documentos juntados pelo prestador referem-se a contratos de prestação de serviços
de advocacia e de contabilidade atinentes aos candidatos a deputados federais e
estaduais e que as notas fiscais apresentadas são referentes a serviços prestados ao
Diretório Estadual do DC.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu novo parecer (ID 43772631),
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista o novo
posicionamento adotado pelo TRE/PR, no sentido de que não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal,
por não se qualificar como doação ou receita, mormente quando não há demonstração de
má-fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha.

É o relatório.
Num. 43804154 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer técnico informação sobre a inobservância do prazo para
a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Num. 43804154 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
15 de setembro de 2022, portanto, com apenas dois dias de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19.
NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da
concessão do CNPJ de campanha, não estando obrigada a realizar a
Num. 43804154 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe
necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 19/05/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 12/04/2023).

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

b) Omissão de receitas e de gastos eleitorais:

De início, constou no parecer de diligências que foi identificada uma doação,
no valor de R$ 7.469,04, realizada pelo Diretório Estadual do Partido Democracia Cristã,
a qual não teria sido registrada na presente prestação de contas, a saber (ID 43518861):

Num. 43804154 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

Devidamente intimado acerca da inconsistência, o prestador apresentou
prestação de contas retificadora, na qual corrigiu a falha e fez constar que a doação, em
verdade, teria sido realizada pelo então candidato ao cargo de Governador, Joni Silva
Correia Júnior (ID 43523079).

Ainda, apresentou nota explicativa asseverando o seguinte (ID 43523092):

O setor técnico emitiu parecer conclusivo, no qual constou que houve o
correto lançamento da doação financeira, remanescendo apenas a inconsistência
referente à data do registro da mencionada doação, uma vez que o prestador, na
prestação de contas retificadora, informou que a doação teria sido realizada em
29/08/2022, sendo que a transferência bancária ocorreu em 16/09/2022, conforme se vê
(ID 43527541):

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de falha
meramente formal que não comprometeu a fiscalização das contas, mormente porque
houve o correto trânsito do recurso pela conta bancária nº 115541, destinada à
movimentação de recursos do FEFC, bem como o devido registro do recebimento da
doação na prestação de contas retificadora.

Deste modo, suficiente a aposição de ressalvas no ponto.

c) Despesas com serviços advocatícios e de contabilidade custeadas pelo
partido:

Inicialmente, constou no parecer de diligências (ID 43518861) que foi
identificada a existência de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o
respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na presente prestação de contas,
nos termos do artigo 35, § 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ou, informação de
ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos
artigos 25, caput e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Posteriormente, o Setor Técnico apresentou parecer conclusivo (ID
43527541) consignando que na petição de ID 43524448 houve a inclusão de nota
explicativa, no seguinte sentido:

Deste modo, houve apresentação de justificativa pelo prestador, no sentido
de que os serviços foram contratados e custeados pelo Diretório Estadual do Democracia
Cristã – DC, bem como a juntada de documentos comprobatórios (contrato de prestação
de serviço de advogado, contrato de prestação de serviço contábil e respectivas notas
fiscais - ID 43571872 e seguintes).
Num. 43804154 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, § 10, da
Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no artigo
25, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis
em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do
limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro
de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto não constitui
doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tenho o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

No caso sob análise, na esteira do entendimento fixado pelo TSE, a não
declaração de informações sobre o recebimento de doação referente à assessoria e
consultoria jurídica e contábil, em um primeiro momento, bem como o registro em
prestação de contas retificadora, não implicam irregularidades ou prejuízo ao exame das
contas, pelo que se tem superada a irregularidade.

Em conclusão, considerando-se que as irregularidades indicadas são
meramente formais e, deste modo, não ensejam prejuízo ao controle das contas, mister a
aprovação com ressalvas.

DISPOSITIVO
Num. 43804154 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Ademir
Galdino, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia
Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603777-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ADEMIR GALDINO DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: ADEMIR GALDINO - Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804154 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313096600000042761369
Número do documento: 24021717313096600000042761369
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:12:52